Tribunal: TJMT
Processo: 0000612-12.2017.8.11.0049
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000612-12.2017.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JERONIMO VILELA DE FREITAS - CPF: 293.141.191-49 (APELANTE), INDYARA WINTER CAVALCANTE - CPF: 025.346.341-60 (ADVOGADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA - CPF: 956.331.621-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:
Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Omissão na manutenção de ponte pública. Dano material, moral e lucros cessantes. Indenização parcial.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, formulado em ação de reparação de danos decorrentes de acidente causado pela má conservação de ponte municipal. O apelante alegou que seu caminhão caiu de uma ponte deteriorada, sem sinalização adequada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do Município de Vila Rica em manter a manutenção de ponte e sinalizar suas condições de segurança gera a responsabilidade civil e o dever de indenizar pelos danos materiais, morais e lucros cessantes sofridos pelo apelante.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do ente público, em casos de omissão, é subjetiva, exigindo-se a comprovação de negligência, dano e nexo causal.

4. No caso concreto, ficou comprovada a omissão do Município na manutenção e sinalização da ponte, configurando nexo causal com o acidente.

5. Embora comprovados os danos materiais e morais, não houve demonstração cabal dos lucros cessantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Tese de julgamento:
"A omissão do Município na manutenção e sinalização de ponte em vias públicas, que resulta em acidente, configura responsabilidade civil, com o dever de indenizar pelos danos materiais e morais comprovados."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, arts. 186 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1023937/RS; TJMT, Apelação Cível nº 0002481-50.2014.8.11.0005.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por JERONIMO VILELA DE FREITAS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ivan Lúcio Amarante, na
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL MORAL E LUCROS CESSANTES”
n.º 0000612-12.2017.8.11.0049
, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VILA RICA, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, MT, que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 224426684):

“
SENTENÇA

Jeronimo Vilela de Freitas ajuizou ação de reparação contra o Município de Vila Rica.

Diz o autor que, no dia 16.12.2016, transitava por uma estrada vicinal da rodovia BR 158, oportunidade em que prestava serviço de transporte de gado em uma fazenda localizada na zona rural de Vila Rica, com o caminhão Mercedes Benz, placa BTS 3659, Renavam 00378973924, ano 1974.

Afirma que o caminhão caiu em uma ponte de madeira ao passar pelo local conhecido como “Serra da Cobrinha”; menciona que não havia sinalização acerca da fragilidade da ponte ou limitação da capacidade de peso suportável, e que a madeira estava coberta por terra, segurada por uma lona.

Verbera que o caminhão sofreu danos na gaiola, na carroceria e no chassi, causando-lhe um prejuízo material de R$ 43.880,00.

Menciona que ficou sem fazer fretes pelo período de 2 meses. Assim, pelo histórico de seus ganhos, teria deixado de ganhar R$ 16.238,20.

Requer seja o requerido condenado na obrigação de reparar os danos matérias, os lucros cessantes e o dano moral suportado (sugerido em R$ 10.000,00).

Com a inicial, o autor apresentou o documento do caminhão em seu nome, fotos do acidente e notas fiscais dos serviços de reparação.

Em sede de contestação, o requerido sustenta que não ficou caracterizada a sua culpa no evento narrado, requerendo sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.

Proferiu-se decisão saneadora, atribuindo-se ao autor o ônus da prova.

Realizou-se audiência de instrução e julgamento em que foi ouvida a testemunha Luis Carlos de Souza, arrolada pelo autor (id. 151740311).

As partes apresentaram as respectivas alegações finais, em síntese, reiterando os pedidos que já haviam sido formulados.

É o relatório, decido.

Não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração.

A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir; o ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina.

Nesse contexto, para que fique configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

No caso, entendo que não ficou caracterizada a culpa do ente réu.

Isso porque, segundo a testemunha Luis Carlos de Souza, outros cinco caminhões passaram pelo local antes do autor.

Logo, as circunstâncias demostram que a ponte tinha condições de atender a demanda do autor.

Aliás, ao analisar as fotos apresentadas com a inicial, nota-se que o autor passou na margem extrema da ponte, ao passo que poderia ter direcionado o caminhão mais ao centro; um dos troncos, inclusive, ficou intacto e certamente não teria cedido se o autor tivesse passado por cima ele.

Ademais, é certo que o autor sequer registrou boletim de ocorrência a respeito do fato.

Em respeito ao artigo 373, inciso I, do Código Processo Civil, o autor não logrou êxito em comprovar a culpa do ente réu pelo evento danoso.

Logo, não deve ser reconhecida a responsabilidade do ente federado municipal em relação ao fato narrado, mostrando-se indevida a condenação ao pagamento de indenização pelos danos alegados.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por força da sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Defiro a gratuidade de justiça em favor do autor, fincando a condenação suspensa, nos termos da lei.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação (15 dias), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior Instância para apreciação do recurso de apelação, independente de nova conclusão ou juízo de admissibilidade.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais e o fundamento desta sentença, dando-se baixa definitiva sistema PJe.

Int.

Às providências.

Vila Rica-MT,
na data da assinatura eletrônica.
”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença de improcedência merece ser reformada.

Narra que,
“Emerge ao Recorrente o direito a ter sua indenização reconhecida pelas provas testemunhais e fotografia juntada aos autos. Demonstrou-se que a ponte não estava em perfeitas condições para o trafego de veículos.”

Aduz que
“(...)o fato especifico que passaram mais caminhões antes do Recorrente não significa dizer e/ou afirmar que por esse motivo, o Recorrente que passou no local errada da respectiva ponte. Ao contrário do afirmado pelo julgador de primeiro grau, a ponte de madeira que é responsabilidade do município não deve estar parcialmente conservada, na verdade, ela tem que estar TOTALMENTE CONSERVADA”.

Afirma que
“(...)a única hipótese que rechaçaria a responsabilidade do município é se o Recorrente andasse para fora da ponte, e/ou, se um dos pneus, por culpa do Recorrente ficassem fora da ponte, o que não é o caso. Ficou comprovado que a madeira que estava na ponte quebrou”.

Informa que,
“(...)o acidente somente ocorreu por má conservação da ponte, está nítido nas imagens já juntadas ao processo e anexa no presente corpo da apelação”.

Conclui que,
“(...) as fotos juntadas e, que o depoimento testemunhal é suficiente para confirmar que a ponte estava em má-conservação, logo é responsabilidade do ente público pagar pelos prejuízos sofridos pelo Recorrente”.

Ao final,
“Requer a Vossa Excelência, o recebimento e conhecimento do presente recurso, para no mérito dar provimento ao apelo, condenado o Recorrido a ressarcir os danos matéria e morais, conforme buscado na inicial
”.

O MUNICÍPIO DE VILA RICA, MT, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento (ID. 224426692).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por JERONIMO VILELA DE FREITAS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ivan Lúcio Amarante, na
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL MORAL E LUCROS CESSANTES”
n.º 0000612-12.2017.8.11.0049
, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VILA RICA, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, MT, que julgou improcedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou, em
03.03.2017
, a presente ação, em
desfavor do MUNICÍPIO DE VILA RICA, MT
,
na qual alega que, no dia
16.12.2016,
estava trafegando pela serra da cobrinha, via vicinal a BR 158, com destino a Fazenda dos Mineiros, quando seu caminhão M. Benz 1113, placa BTS 3659 caiu de uma ponte de madeira, que não possuía sinalização ou informação sobre sua condição, bem como estava com paus podres e escondidos com terra e lona.

Afirma que uma das madeiras que estavam encobertas de terra cedeu, o que fez o caminhão cair da ponte, o que acarretou dano material, moral e lucro cessante.

Com base em tais argumentos, busca a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 43.880,00 (quarenta e três mil e oitocentos e oitenta reais), lucro cessante, no valor de R$ 16.238,20 (dezesseis mil e duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos) e dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O MUNICÍPIO DE VILA RICA, apresentou contestação (ID. 224426656 – pág. 183 a 189) e a parte autora impugnou (ID. 224426656 – pág. 191/192).

Na sequência, designada audiência de instrução para o dia 08.03.2023 (ID. 197528211), a parte autora indicou rol de testemunha (ID. 197528212).

A audiência foi realizada (ID. 224426678) e o relatório de mídias foi juntado no ID. 224426679.

Apresentadas as alegações finais pela parte autora (ID. 224426683) e pela parte ré (ID. 224426682).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
09.05.2024,
que julgou improcedente o pedido inicial (ID. 224426684).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a Constituição Federal em seu artigo 37, § 6º, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e a própria administração”
(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência – 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Pública, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestação do serviço tem levado a aplicação da teoria da culpa do serviço público (faute du servisse); e a culpa anônima, não individualizada;
o dano não decorreu de atuação de agentes públicos, mas de omissão do poder público
(cf. acórdão in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado responderá se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inércia, a falha na prestação do serviço público.”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14ª ed., p. 531).

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.” (STJ, REsp 1023937/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010)

Dessa forma, para que fique configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: conduta omissiva, dano, nexo causal e culpa ou dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifica-se ter ficado evidenciada a omissão do ente demandado a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil, inexistindo comprovação de que o evento danoso de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou, ainda, que adveio de caso fortuito ou força maior.

Conforme consta na petição inicial,
“No mês de dezembro de 2016, exatamente no dia 16, por volta de 09:00 horas, o Requerente estava trafegando por via Vicinal a BR 158, via denominada de Serra da Cobrinha, indo até a fazenda denominada de Fazenda do Mineiros, com o intuito de buscar cabeças de gado para a empresa JBS, a fazenda é localizada no município de Vila Rica-MT. Após pegar a via Serra da Cobrinha, com o intuito de ir até a fazenda pegar o gado e transporta-lo ao frigorifico, o Requerente se deparou com uma ponte de madeira (terceira ponte a margem da terra dos Mineiros). A ponte não tinha qualquer sinalização ou informação sobre suas condições, e, ao que tudo indicava, o caminhão passaria. Ocorre que para a surpresa do Requerente, a ponte não estava em perfeitas condições, estando com Paus podre e escondidos com terra e lona, conforme se pode ver pela fotos anexas.”

Corroborando os fatos narrados, a parte apelante, colaciona fotos da ponte e do acidente, bem como em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Luis Carlos de Souza, ao ser indagado o que teria motivado o acidente, respondeu que:
“A ponte ruim, né, porque ela não aguentou o peso e desceu. Quando a gente passou não dava de perceber porque tava tampado tinha uma lona e um pouco de terra por cima, a gente passava sem ver, e a hora que ele veio deu errado. Alguma coisa tampando que não deixava visualizar. (...)sic.”.

Com efeito, verifica-se que, em respeito ao artigo 373, I, do CPC, a parte autora logrou êxito em comprovar a culpa da municipalidade pelo evento danoso, retratada pela omissão em manter a ponte de madeira em condições seguras e adequadas para o tráfego de veículos, além da falta de qualquer sinalização acerca da fragilidade da ponte.

Nesse aspecto, nota-se que a conduta omissiva e negligente do ente municipal foi devidamente demonstrada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente os registros fotográficos, os quais demonstram, a condição precária de conservação da ponte.

No caso em tela, em que pese a alegação do MUNICÍPIO DE VILA RICA, de que a parte apelante, teria cometido imperícia ou imprudência, ao extrapolar a velocidade permitida, o que poderia ocasionar descontrole da direção, e cair da ponte, nenhuma prova foi apresentada para corroborar suas alegações. Não houve demonstração de que, à época dos fatos, a indigitada ponte estivesse em situação diferente daquela demonstradas nas fotos.

Registra-se que, não está comprovado que o acidente decorreu por culpa exclusiva da vítima, ou, ao menos, por culpa concorrente desta, não se desincumbido o município do ônus previsto no artigo 373, I, do CPC.

Ademais, por mais que a parte apelada afirme que a parte autora excedeu o peso suportado na travessia, inclusive sendo o último veículo a passar, não prospera diante da ausência de prova.

Logo, não há dúvidas quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e a conduta omissiva do MUNICÍPIO DE VILA RICA, que deixou de proceder à sinalização devida e à manutenção da ponte, de forma a impedir a ocorrência do acidente.

É evidente que o ente municipal possuía condições de evitar o episódio, colocando placas no local ou procedendo a manutenção adequada, o que, certamente, teria evitado a ocorrência do evento danoso.

À Administração Pública incumbe, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo a conservação, a sinalização e a segurança das pontes existentes em vias públicas. Sendo assim, o Município não pode jogar sobre o cidadão a responsabilidade pelo acidente, máxime porque as provas evidenciam que não houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Em casos análogos, este Sodalício reconheceu a responsabilidade civil do ente público:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
QUEDA DE PONTE - FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA
- DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema, tem esta o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação
.

2. Não estando evidente que o ato ilícito praticado pelo Município enseja a ocorrência de dano moral, mas apenas acarreta aborrecimentos, transtornos e dissabores toleráveis, que não ultrapassam a esfera do admissível, é inexistente o dever de indenizar.”
(TJMT, N.U 0002481-50.2014.8.11.0005 , Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACIDENTE – QUEDA DE PONTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – DANOS MATERIAIS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DA SÚM. 54, DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
Conforme reconheceu a Constituição Federal em seu artigo 37, § 6º, consagrando a teoria do risco administrativo, cabe ao Estado (latu senso) a responsabilidade pelo risco criado por sua atividade administrativa, isto é, quando houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano, abrangendo tanto a conduta comissiva como a omissiva, não se perquirindo da existência de culpa do ente estatal
.

2. Não há como afastar a responsabilidade civil do ente público, por caso fortuito ou força maior, quando há elementos nos autos que demonstre a inexistência de chuva quando ocorrido o acidente.

3. No que tange aos danos morais, apesar de reprovável, o evento danoso não se mostrou suficiente a causar, por exemplo, amargura, dor, agonia, angústia, sofrimento exasperado, tristeza profunda, insegurança etc., a justificar a imposição de indenização de danos morais.

4. Para que a parte faça jus aos lucros cessantes, deve fazer prova concreta do que deixou de auferir, em razão de ato ou fato de outrem.”
(TJMT, N.U 0001472-04.2012.8.11.0044 , Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONFUSÃO E ANÁLISE COM O MÉRITO – MÉRITO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DE CAMINHÃO DE PONTE DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - CONFIGURAÇÃO DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE INDENIZAR
– CULPA CONCORRENTE QUE NÃO PODE SER AFASTADA SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS (...) Da mesma forma,
a prova testemunhal não teria o condão de afastar a patente responsabilidade do apelante pela ocorrência do sinistro, uma vez que demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo apelado e a falha do serviço por parte da Administração Municipal, pois a existência de ponte sem a devida conservação na estrada de sua alçada, desprovida de qualquer sinalização, já demonstra a omissão estatal
. (...)”
(TJMT, N.U 0001779-64.2012.8.11.0041 , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016) [Destaquei].

Dessa forma, concluo que ficou demonstrado no presente caso o dano sofrido pela parte recorrente, a omissão do ente municipal em não promover os reparos devidos na ponte, ou sinalizar o local com a informação sobre sua fragilidade (conduta culposa), bem como o nexo de causalidade, sendo, portanto, responsável pelos danos causados ao administrado.

Diante disso, passo ao exame dos pleitos indenizatórios.

DANO MORAL

Sabe-se, que a responsabilidade civil extracontratual é definida como a obrigação de reparar o dano imposto a toda aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, conforme preconiza o artigo 186 do Código Civil.

Desse conceito, surgem os requisitos essenciais da reparação civil: a existência de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a incidência de um dano, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e o nexo de causalidade entre ambos.

Nesse contexto, sabe-se que, para a caracterização do dano moral, é necessária a demonstração de agravo anormal dirigido ao ofendido, que supere o mero aborrecimento ou desconforto, vindo a causar intenso sofrimento ou lesão incompatível com os direitos da personalidade que lhes são reconhecidos constitucionalmente.

Assim, tem-se que, pela omissão do ente municipal, a parte autora sofreu acidente com seu veículo, e sendo fato incontroverso que a parte apelante é caminhoneiro, em decorrência do acidente teve que aguardar o conserto do veículo sem poder exercer sua profissão, e, em decorrência ficou sem o seu sustento.

Registra-se, ainda, que no momento do acidente, o apelante estava realizando frete, tanto que há foto de semovente na lateral da ponte.

Os elementos de prova mostram-se suficientes e adequados, não só para afirmar a omissão estatal e o nexo de causalidade, mas também, para asseverar a existência sofrimento emocional suportada pela parte autora.

Outrossim, como já exposto alhures, afastada a culpa exclusiva da vítima, pois, o acidente foi provocado pelo fato de a estrutura de madeira estar deteriorada (sem manutenção), sendo indubitável a responsabilidade do ente estatal, uma vez que era seu dever oferecer condições de segurança para o tráfego de veículos.

Em síntese, não há como afastar a responsabilidade civil do município recorrido diante dos fatos narrados na inicial, estando sobejamente configurado, no presente caso, o dano moral indenizável.

A propósito:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM PONTE DE MADEIRA - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS INCONTROVERSOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Estado, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelo motorista, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.

4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral.

5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

7. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-MT 00040573020118110055 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/08/2021)”.

Ultrapassadas tais considerações, passo ao exame do valor a ser arbitrado pelos danos morais.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, concluo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelante, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte apelada, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Diante disso, fixo o valor da indenização moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DANO MATERIAL

Segundo José Medina,
“O dano material deverá ser arbitrado em função da extensão da lesão praticada. O sistema de reparação civil não visa a criar qualquer forma de enriquecimento. Por esse motivo, os danos sofridos devem ser efetivamente demonstrados no processo, e, quando isso não for possível, o juiz pode postergar a sua fixação para a fase de liquidação (cf. art. 491 do CPC/2015)”,
já os lucros cessantes,
“(...)correspondem aos lucros que foram interrompidos, ainda que futuros, mas que seriam naturais e previsíveis em função da atividade desempenhada pela vítima."
(
in.
MEDINA, José; ARAÚJO, Fábio.
Capítulo II. Da Indenização
In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fábio.
Código Civil Comentado - Ed. 2021
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-civil-comentado-ed-2021/1279972382. Acesso em: 7 de Novembro de 2024).

Assim, de acordo com o acima exposto, cabe verificar a extensão do dano sofrido pela parte apelante.

Na petição inicial, a parte autora juntou recibos, nos valores de: R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), (ID. 224426656 – p. 142, 147, 148 e 149).

Quanto aos documentos de ID. 224426656 – p. 145 e 146, tratam de “
PEDIDO
”, que estão desacompanhados de comprovante de pagamento ou recibo.

Desse modo, nos termos do artigo 944, do Código Civil, o dano material deve ser fixado no valor de R$ 15.070,00 (quinze mil e setenta reais), uma vez que foram os danos devidamente comprovados.

Outrossim, os lucros cessantes, implicam na possibilidade real e concreta de lucros futuros, a qual não se efetivou em virtude do evento danoso.

Portanto, para a caracterização dos lucros cessante, é exigida prova cabal, inconteste e inequívoca de realização de negócios jurídicos em andamento.

Assim, imprescindível a existência de provas e elementos objetivos a configurar tais lucros cessantes, não sendo admitidas apenas meras conjecturas, possibilidades ou expectativas.

E, não havendo prova cabal acerca do alegado lucro cessantes sofrido, a improcedência é medida que se impõe.

No presente caso, a parte apelante não demonstrou quais seriam seus rendimentos, bem como o documento juntado com a inicial (ID. 224426656 – pág. 151), não é capaz de embasar seu pedido, motivo pelo qual indefiro o pedido.

Por derradeiro, no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da parte autora/recorrente, condenando o município réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia que fixo em R$ 5.000,00 e danos materiais no valor de R$ 15.070,00, com incidência da correção monetária, a partir do arbitramento e juros, a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ), corrigidos com observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025